Tribunal: CARF
Processo: 10711.723017/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723017/2013-07
RESOLUÇÃO
3001-000.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723017/2013-07
2
1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art.
107, IV, “e”, do Dec.- lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
2. O processo havia sido julgado em 2017, com a declaração de concomitância
parcial com a Ação Ordinária no 0005238-86.2015.47.03.6100 ajuizada pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) da qual o interessado
é associado (fls. 141-144). Porém, a 2a instância decidiu que ações coletivas não
caracterizam concomitância por serem diferentes os sujeitos processuais,
determinando o retorno à 1a instância para novo julgamento (Ac. CARF no 3201-
005.457, de 18/06/2019 - fls. 208- 211).
3. Quanto à autuação (fls. 02-14), afirma a autoridade autuante que o
interessado, no papel de desconsolidador de carga marítima procedente do
exterior, registrou o conhecimento eletrônico (CE) agregado em questão no
sistema SISCOMEX-CARGA após a atracação do navio, ou seja,
intempestivamente, nos termos da IN RFB 800/07 (que dispõe sobre o controle
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos portos alfandegados).
4. Em defesa (fls. 41-71), alega o interessado o seguinte: (i) duplicidade de
autuação, pois já responde pela mesma infração relativa a um outro CE agregado
mas correspondente ao mesmo CE genérico e, conforme a SCI Cosit 08/2008,
aplica-se a penalidade uma só vez por CE genérico; (ii) não vigência do prazo
mínimo de 48 horas de antecedência, por força do art. 50 da IN RFB 800/2007,
quando efetuou a inserção dos dados do CE agregado no sistema, de modo que a
prestação de informação foi tempestiva; (iii) exclusão de responsabilidade por
força da denúncia espontânea, uma vez que a informação foi inserida antes de
qualquer procedimento de ofício; (iv) ilegitimidade passiva, pois não pode ser
equiparado a transportador.
O acórdão da DRJ teve a ementa dispensada, após retorno dos autos em
decorrência do afastamento de concomitância com processo judicial coletivo. Por sua vez, a
autuação é clara e específica ao determinar que o caso concreto não trata de mera retificação de
dados aduaneiros, a saber:
Dos Fatos
A empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 86.846.847/0001-07, conforme tela do
sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 15, cadastrada junto ao Departamento
do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 16
(Anexo I), deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723017/2013-07
3
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados - CEs-Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls.
17 do presente Auto de Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido
pela legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático
com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo
Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados
relativos a estes conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos
do sistema Siscomex Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 18 a 26, aos
Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto
do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls.
27 a 36. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico - Máster - (coluna
3) relativo a cada CEMercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve
como porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no
porto de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que
constam nos extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para
que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na qualidade de
transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos
eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III
combinado com o art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada
pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões
dos conhecimentos filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas
folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo II, demonstrando o
caráter intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos
em consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12,
que por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas
colunas 9 e 10, restando, portanto, INTEMPESTIVA a informação. (destacamos)
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Prescrição intercorrente;

Bis in Idem da multa aplicada;

Irretroatividade da IN RFB 800/2007, com redação pela IN SRF 899/08;

Aplicação de prazo de 30 dias para a prestação das informações aduaneiras;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723017/2013-07
4

Aplicação da denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do
E. STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 17/05/2013 (e-fl. 41), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 141) foi proferido em
31/07/2017, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723017/2013-07
5
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723017/2013-07
6
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário aviado para determinar o seu
sobrestamento até o ulterior trânsito em julgado do Temas 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 279
DF CARF MF
Original